Tribunal: TJSP
Processo: 1006912-11.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA, OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato no qual as se comprometeram a quitar financiamento do Fies, desde que a autora cumprisse certas condições previstas no contrato. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais arbitrados em R$10.000,00.
Apelação da ré Bem

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA, OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato no qual as se comprometeram a quitar financiamento do Fies, desde que a autora cumprisse certas condições previstas no contrato. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais arbitrados em R$10.000,00.
Apelação da ré Bem Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Alegação de ilegitimidade e ausência de responsabilidade. Não acolhimento. Apelante que atuava como administradora da ré Uniesp Multimercado Contrato, cujo fundo teria se encerrado em 2013. Contrato firmado com a corré do que se extrai a sua legitimidade passiva .Eventual consequência relacionada à afirmada extinção deverá ser analisada em cumprimento de sentença. Insurgência quanto à revelia. Efeitos da revelia devidamente aplicados. A caraterização da revelia não implica em presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados na inicial, permitindo ao julgador, para formar o seu convencimento, que analise as alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas constantes dos autos. Dano moral: ocorrência. Dever de indenizar caracterizado. Descumprimento contratual. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.